Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ART. 311, I e IV, CPC. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIMINAR. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para o arbitramento do pagamento de aluguéis pelo seu ex-cônjuge/agravado à agravante. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede, em sede liminar, que seja deferida tutela de evidência, para que, desde já, seja o réu compelido a pagar aluguéis à agravante referente ao imóvel comum às partes. Alega que o termo inicial para o pagamento é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção do recebimento do aluguel. Aduz que o réu, apesar de notificado extrajudicialmente, manteve-se inerte. Narra que o réu invadiu o apartamento e deixou de responder a notificação extrajudicial, demonstrando sua má-fé.

2. A tutela de evidência é um dos dois tipos de tutela provisória apresentados no Código de Processo Civil (artigos 311 do CPC), que possibilita a antecipação total ou parcial do mérito de um processo judicial antes que a decisão final sobre o mesmo seja proferida. 2.1. “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 2.2. Assim, pela leitura do dispositivo supracitado, notadamente seu parágrafo único, percebe-se claramente que a intenção do legislador foi de autorizar o deferimento de liminares em tutela de evidência apenas para as hipóteses descritas nos incisos II e III, não sendo permitida, pois, a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária nas situações versadas nos incisos I e IV, do artigo em comento. 2.3. Jurisprudência: “(...) Descabe a concessão de liminar em tutela da evidência com fundamento exclusivo nas situações delineadas nos incisos I e IV, do artigo 311, do Código de Ritos, na medida em que as hipóteses de cabimento de liminar em tutela da evidência devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do mesmo artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (07059031320178070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/7/2017.) 2.4. Ademais, em relação à discussão quanto à inercia do réu ou o seu manifesto propósito protelatório devem ocorrer dentro do processo, momento em que será oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 2.5. Na hipótese descrita no artigo 311, inciso IV do CPC, a petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável - deve ser analisada pelo magistrado após a manifestação do réu, ou, ao menos, depois de facultado ao agravado a produção de provas aptas a infirmar o direito da agravante, o que não ocorreu no caso em tela. 2.6. Dessa feita, considerando que as hipóteses de cabimento de liminar em tutela da evidência devem ser interpretadas de forma restritiva, por se tratar de rol taxativo, e que a parte recorrente interpôs o agravo de instrumento com fundamento nas hipóteses do artigo 311, inciso IV, do CPC, que não autorizam o deferimento do pleito, nesta sede recursal.

3. Agravo improvido.